Tribunal: TJDFT
Processo: 0711105-40.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CIVIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 330 do Código Penal às penas de 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53277024).
3. Em suas razões recursais, o apelante sustenta a atipicidade da conduta, tendo em vista que os policiais civis estavam descaracterizados, com roupas comuns e viatura descaracterizada, não restando provado que o acusado agiu com dolo de desobedecer os agentes públicos no exercício de suas funções. Alega a insuficiência de provas para a condenação, pois esta se deu apenas com base no depoimento dos policiais civis que participaram da ocorrência. Defende a aplicação do princípio in dubio pro reo. Pede o benefício da gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença, com a absolvição do acusado.
4. Sem contrarrazões (ID 53277027).
5. Parecer do MPDFT (ID 53940048) oficiando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.
6. Quanto ao benefício da gratuidade de justiça, seus requisitos serão analisados pelo juízo da execução penal em sendo condenado e transitada em julgado. A ausência de condições para pagar as custas e demais despesas do processo é analisada no momento da cobrança eis que as condições do sentenciado é avaliada em termos temporais. Assim sendo, não cabe ao juízo de conhecimento, mas ao de execução avaliar a possibilidade ou não do pagamento referido.
7. Na espécie, a autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas, especialmente pela Ocorrência Policial n. 2.810/2023-0 - 35a DP (ID 53276865), bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. Com efeito, a conduta do réu, ora apelante, ao, consciente e voluntariamente, empreender fuga, mesmo diante de diversas ordens dadas pelos policiais, subsome-se ao tipo penal do crime de desobediência, cujo dolo, consistente na intenção de desobedecer ordem legal de funcionário público, fez-se observar na hipótese. É certo que, na ocasião dos fatos, os policiais Emílio e Josias estavam com roupas comuns e viatura descaracterizada. Ocorre que os depoimentos dos agentes públicos em juízo deixam claro que, mesmo diante da utilização da sirene, da identificação policial e das diversas ordens de parada e de prisão dadas ao réu, este, ainda assim, optou por empreender fuga, desobedecendo a ordem legal.
9. Consigne-se que: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ademais, vale destacar que os atos dos policiais, civis ou militares, revestem-se dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.
10. Assim, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
11. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 CP. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante nas penas do artigo 330 do Código Penal, a vinte e três dias de detenção no regime semiaberto, e ao pagamento de 14 dias-multa. Insurge-se o apelante ao argumento de que optou pelo silêncio constitucional e que as provas são insuficientes para o decreto condenatório. Pede reforma da sentença para que seja absolvido. O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença. 2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço. 3. Consta dos autos que o apelante se opôs à execução de ato legal, que partiu de policial militar, abordando o apelante na BR 060, altura do restaurante comunitário de Samambaia, oportunidade em que empreendeu fuga. O fato caracteriza a conduta tipificada no artigo 330 do Código Penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está assentada no sentido de que "recusar a ordem de parada por parte de policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, configura o tipo descrito no art. 330 do Código Penal" (AgRg no REsp 1.697.205/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019). 4. Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência ou contrariedade de provas, quando o acervo probatório é harmônico, e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo, e submetidos ao contraditório e a ampla defesa, em especial pelo depoimento das testemunhas, que confirmam a materialidade e autoria da conduta, de acordo com o TC 308/2022, 26a DP e as declarações obtidas em Juízo. 5. Com efeito, o policial militar, agindo no exercício de suas funções, é agente público, e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal dos militares que realizaram a abordagem do apelante, principalmente quando não ilidido por qualquer elemento na fase instrutória. 6. O dolo específico do delito de desobediência consiste na vontade de não atender à ordem para realização de ato legal, que empreendeu fuga no momento da abordagem. 7. Nesse contexto, verifica-se que a sentença avaliou corretamente as circunstâncias judiciais, sopesando de forma razoável e correta os maus antecedentes, devendo ser mantida. 8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. (Acórdão 1720554, 07075954420228070009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.